Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725377-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDA: DAISY MARA GARCIA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. DESACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. USO EXCLUSIVO. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2.1. Nada obstante, em regra, a gratuidade de justiça não possua efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na hipótese dos autos, ao contrário, cumpre o deferimento com efeito retroativo, em razão de o pedido não ter sido apreciado oportunamente na origem. 3. De acordo com o art. 292, § 2o, do CPC, o valor da causa será igual a uma prestação anual, ou seja, 12 vezes o valor do aluguel mensal. 4. Em tese, é possível exigir o pagamento de valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, se restar demonstrado que um dos ex-cônjuges, ou familiar seu, desfruta gratuitamente do imóvel partilhado ou partilhável, adquirido por meio da soma de forças do casal. Todavia, ainda não definida a partilha dos bens e inexistindo meio de identificar a fração ideal que toca a cada um dos cônjuges, diante de manifesta controvérsia acerca da propriedade, resta ausente o interesse processual na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida em parte e nessa extensão não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.319 do CC, sustentando que os alugueres são passíveis de cobrança antes da realização da partilha, desde que o quinhão de cada parte possa ter verificação incontroversa que, no caso dos autos, é certo e imutável que cada parte possui 50% (cinquenta por cento) do bem. Defende ser devida a condenação da parte contrária ao pagamento dos alugueres pela fruição exclusiva do imóvel comum. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 98 e 99, ambos do CPC, insurgindo-se contra o deferimento da gratuidade de justiça à parte contrária, ao argumento de que a decisão foi fundamentada somente na declaração de hipossuficiência apresentada, e não em extratos bancários, porquanto sequer juntados. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 1.319 do CC, e 98 e 99, ambos do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Destarte, defiro gratuidade da justiça à ré-apelante, em conformidade com o art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC e no art. 99, § 3o, do CPC, bem como amparado na declaração de hipossuficiência anexada aos autos [...] Aqui, busca-se o arbitramento de aluguel em face da ré-apelada – ex-esposa do autor-apelante –, em razão da fruição de bem imóvel comum a ser partilhado na ação de partilha de bens em curso. Contudo, a imposição da obrigação pretendida é obstada pela controvérsia sobre o que, de fato, constitui o patrimônio comum do casal e o que cabe a cada um dos consortes, discussão que, a princípio, somente será dirimida quando da partilha. Deveras, a definição da quota-parte de cada litigante constitui pressuposto para o arbitramento de aluguel em favor do cônjuge desprovido dos bens [...] apenas o regime de comunhão universal de bens não se presta para definir a quota-parte de cada um dos consortes, ainda mais quando a propriedade, em si, do bem é objeto de intensa controvérsia, conforme noticia o próprio apelante, na ação de usucapião (autos n. 0729053-49.2019.8.07.0001). Nesse passo, sobressai o manejo prematuro desta ação de arbitramento de aluguel, se a partilha ainda não foi concluída e a propriedade é questionada, tanto nestes autos, quanto na ação de partilha de bens (autos n. n. 0726302-44.2019.8.07.0016). E, nestes autos, as partes sustentam gastos com benfeitorias do imóvel, anexando recibos que comprovariam o pagamento despendido. Logo, há nítida controvérsia em relação ao bem, de modo a viabilizar, desde logo, a pretensão de pagamento de aluguéis pela posse única e exclusiva do imóvel pela autora-apelada. Destarte, ainda pendente a partilha do imóvel e não sendo possível definir por outro meio inequívoco a parte que toca a cada um dos cônjuges, resta caracterizada a falta de interesse processual do autor-apelante” (ID. 51678204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016